Tribunal: TJMT
Processo: 1007783-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007783-14.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : MARILEIDE ANTUNES DE OLIVEIRA
Agravada : UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo: 1007783-14.2021.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARILEIDE ANTUNES DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no o 1001086-96.2021.8.11.0025), ajuizada pela agravante contra a UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para que a ré fosse compelida a custear consulta médica, por telemedicina, com a homeopata Henriqueta Tereza do Sacramento, por entender que “não há nos autos elementos que permitam inferir que a postergação da análise do pedido, para depois de formação do contraditório, seria gravemente comprometedora da utilidade da decisão de mérito ou mesmo de intensa prejudicialidade à autora” (cf. Id. no 54164581 dos autos de origem).
A agravante afirma que a Nota Técnica 6/2020/GGRAS/DIRAD -DIPRO/DIPRO, da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar tornou obrigatória a cobertura de consultas por telemedicina, em razão da pandemia da COVID19.
Diz que a Unimed já se manifestou nos autos, e, embora ela tenha afirmado que a médica indicada pela autora só presta serviço para a Unimed de Vitória/ES, consta do site oficial que a médica é prestadora de serviços da Unimed Norte, e, portanto, “se a informação pública ao consumidor, que está no site da agravada, e que informa de maneira específica à agravante, levando em consideração o plano de saúde da agravante, que a médica homeopata Henriqueta Tereza do Sacramento é médica conveniada ao plano de saúde da agravante, deve se atender o pleito da agravante, em ter consulta com esta médica”, já que é direito da contratante a escolha pelo profissional credenciado que lhe atenderá.
Por fim, alega que há perigo de dano irreparável, pois a “agravante precisa fazer a consulta por ter forte enxaqueca, que a faz padecer de forma contínua”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado à agravada que proceda a autorização para a agravante ter consulta, por telemedicina, com a homeopata Henriqueta Tereza do Sacramento; de imediato, pede antecipação da tutela recursal no mesmo sentido (cf. Id. no 86309987).
É o relatório.
A autora requer seja custeada a sua consulta, por telemedicina, com a médica especialista em homeopatia, Dra. Henriqueta Tereza do Sacramento - CRM 2789, que atua na cidade de Vitória, no estado de Espirito Santo.
A agravada, por outro lado, diz que a Dra. Henriqueta não atende pela Unimed de Mato Grosso, e por isso, agendou, para a autora, consulta presencial com o Dr. Luiz Augusto Cavallini Menechino (CRM 2316), que atende na cidade de Cuiabá.
O MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante sob os seguintes fundamentos:
“(...) De acordo com a própria peça vestibular, a autora se submeteu a tratamentos fitoterápicos para enxaqueca, nos anos de 2014/2015 e após se mudar para Juína/MT, desde 2020 estaria realizando uso de remédio fitoterápico, denominado Tanaceto, prescrito por médica que a atende presencialmente na cidade (Dra. Isanete Bieski), o que demonstra ser inexplicada a alegada necessidade de deferimento da tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária, se ao menos desde 2020 ela já saberia da indicação da médica homeopata que pretende consultar.
Doutro lado, malgrado seja mesmo indiscutível – apesar da teimosa resistência da operadora de saúde em se curvar a ordens e regulamentos – que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) emitiu Nota Técnica, desde abril de 2020, ou seja, há mais de ano, estabelecendo textual e categoricamente que a cobertura de atendimentos médicos realizados por meio de comunicação a distância, na forma autorizada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) é obrigatória e não facultativa como afirmou a operadora, há na aludida Nota Técnica a ressalva de que os atendimentos realizados pelos médicos e demais profissionais de saúde que compõem a rede assistencial de cada plano devem respeitar as regras pactuadas no contrato estabelecido entre a operadora e o prestador de serviços, e isso engloba a questão da “previsão de livre escolha de profissionais”, dentre os associados à rede conveniada ou por meio de reembolso, e isso não está bem esclarecido nos autos.
Se de um lado a autora afirma que a Dra Henriqueta Tereza do Sacramento figura na rede credenciada, doutro aparece a ré, apontando não estar ela incluída na rede conveniada e indicando outros profissionais da mesma especialidade que estariam arrolados na aludida rede.
Dessarte, também nesse ponto, arrefece-se o argumento inicial, porque não está claro nem se a médica indicada pela autora pertence à rede conveniada abrangida por seu plano de saúde, nem se os médicos indicados pela operadora não realizariam telemedicina.
Relembre-se que à operadora de plano de saúde somente se justifica a imposição de custear consultas/exames/procedimentos fora da rede conveniada se, comprovadamente, não existir, dentro dela, os serviços de cobertura obrigatória perquiridos pelo usuário, verbis:
(...)
Sendo assim, fixada a premissa da provisoriedade da cognição judicial, e à míngua de prova dos requisitos normativos autorizadores da concessão da medida de urgência, indefiro a antecipação da obrigação de fazer requestada na inicial(...)” (cf. Id. no 54164581 dos autos de origem).
No presente caso, mesmo existindo profissional especialista em homeopatia no estado de Mato Grosso, a agravante exige que a UNIMED custeie o seu tratamento por teleconferência com a Dra. Henriqueta Tereza do Sacramento – CRM 2789, que atende em Vitória/ES, pois não quer viajar de Juína para Cuiabá.
Em uma primeira análise, partindo da premissa mencionada na decisão agravada, de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) emitiu, em abril de 2020, nota técnica estabelecendo textual e categoricamente que a cobertura de atendimentos médicos realizados por meio de comunicação a distância, na forma autorizada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) é obrigatória e não facultativa, deve ser deferido o pedido da autora, que comprovou ser beneficiária de plano de abrangência nacional (cf. Id. n. 52653545 dos autos de origem), e não deve ser obrigada a viajar, em plena pandemia, para realizar a consulta com profissional especialista.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada custeie a consulta da agravada, por telemedicina, com a Dra. Henriqueta Tereza do Sacramento – CRM 2789, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se o MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator